Tribunal: STJ
Processo: 0014935-06.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74548 - RJ (2024
/0338791-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro, que indeferira pedido administrativo de aplicação do item
17.8 do edital do concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os
candidatos, da pontuação correspondente à anulação de questão da prova
objetiva;
2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o
processo sem análise de mérito, em razão da inobservância do prazo
decadencial definido no art. 23 da Lei n. 12.016/2009;
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo;
4. Hipótese em que, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal
de origem avançou no mérito da controvérsia e concluiu que "a decisão
judicial proferida em processos de terceiros, seja favorável ou desfavorável,
somente vincula às partes da demanda, na forma do art. 506, do Código de
Processo Civil";
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público, em razão de decisão judicial
proferida em ação individual, não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos;
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47489285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a9701dbc-8344-4ce1-9d89-6d9f044a2f87

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: a9701dbc-8344-4ce1-9d89-6d9f044a2f87

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74548 - RJ (2024
/0338791-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRUNO PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro, que indeferira pedido administrativo de aplicação do item
17.8 do edital do concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os
candidatos, da pontuação correspondente à anulação de questão da prova
objetiva;
2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o
processo sem análise de mérito, em razão da inobservância do prazo
decadencial definido no art. 23 da Lei n. 12.016/2009;
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo;
4. Hipótese em que, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal
de origem avançou no mérito da controvérsia e concluiu que "a decisão
judicial proferida em processos de terceiros, seja favorável ou desfavorável,
somente vincula às partes da demanda, na forma do art. 506, do Código de
Processo Civil";
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público, em razão de decisão judicial
proferida em ação individual, não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos;
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47214782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 8b36874c-2881-4744-a7f1-79a74ff7ed51

Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO PINTO DE CARVALHO
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada (fl. 1036):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS
QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 506 DO
CPC. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, pelos seguintes argumentos (fls. 1053-1054):

A Agravante invoca o princípio da isonomia, assegurado pela Constituição
Federal de 1988 em seu art. 5o, caput, e o item 17.8 do edital do concurso, que prevê
que, em caso de anulação de questões, todos os candidatos devem ser beneficiados
com os pontos correspondentes.
A negativa da autoridade administrativa em aplicar este item apenas aos
candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a isonomia e o direito
líquido e certo da Agravante, assim como a segurança jurídica.
Embora a decisão monocrática tenha afirmado que as decisões judiciais
possuem efeito

, na forma do art. 506 do CPC, o que de fato é uma regra
inter partes
processual, o item 17.8 do edital é claro ao estabelecer que, em caso de anulação de
questões, todos os candidatos devem ser beneficiados, independentemente de ação
judicial.
[...]
No dia 26 de setembro de 2024, a Lei Estadual no 10.516 (em anexo) foi
sancionada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, obrigando
a Administração Pública a atribuir a pontuação referente a questões anuladas por
decisões judiciais a todos os candidatos.

Pugna, por fim, pela reforma da decisão monocrática, passando a julgar o
Recurso em Mandado de Segurança pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça para conceder a segurança para atribuir os pontos das questões anuladas em favor
da Agravante, considerando o fato superveniente, na forma do art. 493 do CPC. (fl. 1054).
Houve contraminuta (fls. 1117-1127).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo agravado contra ato
atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que
Documento eletrônico VDA47214782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 8b36874c-2881-4744-a7f1-79a74ff7ed51

indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do concurso, o qual
estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação correspondente à anulação
de questão da prova objetiva.
Não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal de origem avançou no
mérito da controvérsia e concluiu que a decisão judicial proferida em processos de
terceiros, seja favorável ou desfavorável, somente vincula às partes da demanda, na
forma do art. 506, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, por já ter se manifestado acerca do mérito da controvérsia,
inócua a determinação de devolução dos autos para determinar o reexame da questão.
Assim, passo a examinar o recurso, no ponto.
Sustenta a parte recorrente que, "em que pese as questões terem sido anuladas
judicialmente nos processos paradigmas, não podemos negar que as questões foram
anuladas e por esta razão é necessário aplicar a regra do item 17.8. do Edital, alcançando
a todos os candidatos do concurso".
A teor do art. 506 do Código de Processo Civil: "a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada". Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte
Superior consolidou-se no sentido de que a anulação de questões de concurso público em
razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos
os candidatos.
A propósito, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA
PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO A QUO.
TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado
a partir do término da vigência do concurso público, momento em que
potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental;
II - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão
judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não podendo
erga omnes
reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato;
III - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA47214782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 8b36874c-2881-4744-a7f1-79a74ff7ed51

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.632/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 13
/11/2024.).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
REPROVAÇÃO.
QUESTÕES
ANULADAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
EFEITO
INTER
PARTES.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando desconstituir
ato administrativo que o reprovou na primeira fase do concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro - CFSD/PMERJ-2014, realizado em 2014. A sentença indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o mandado de segurança. O Tribunal
negou
a quo
provimento ao agravo interno;
II - Na forma do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de
requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Veja-se,
: RMS n.
mutatis mutandis
53.823/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6
/2017 8/3/2016 , DJe 30/6/2017 ; AgRg no AREsp n. 308.332/AL, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em , DJe de 20/5/2016;
III - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo no
qual o impetrante não figura como parte. O impetrante aponta como ato coator o
indeferimento do requerimento administrativo, uma vez que busca a extensão dos
efeitos da anulação de questões, reconhecida em sentença proferida nos autos do
Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 a outros candidatos pela via judicial. De
acordo com as informações dos autos, a referida decisão anulou três questões da
disciplina de História na prova objetiva do certame ora em discussão;
IV - Não se desconhece o precedente formado nos autos do RMS n. 58.674
/BA, de minha relatoria, em que se reconheceu o direito da parte em se beneficiar
dos efeitos de anulação judicial de questões deferida em processo em que não foi
parte. Todavia, considerando a superação do precedente, em especial, no julgamento
do RMS n. 58.698/BA, com relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendo que
o tema merece uma solução mais consentânea com o entendimento atual da Corte;
V - No caso dos autos, verifica-se que as referidas anulações decorrem de
sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001, em que se
reconheceu a nulidade de três questões da disciplina de História da prova objetiva
do certame ora em debate. Conforme disposto no art. 506 do Código de Processo
Civil (CPC), "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada". Assim, as
decisões judiciais, em regra, têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo,
salvo previsão legal específica em sentido contrário. Neste contexto, considerando
que a anulação das questões mencionadas decorreu de decisão judicial, é certo que
os efeitos de tais decisões não se estendem automaticamente a todos os participantes
do concurso público, a menos que se trate de anulação administrativa, o que não é o
caso. Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva, o
termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
Documento eletrônico VDA47214782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 8b36874c-2881-4744-a7f1-79a74ff7ed51

contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é a data da
publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual sacramentou a exclusão
do impetrante do certame;
VI - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos
depois de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo decadencial,
mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo segue a mesma, qual
seja, a declaração de nulidade de questões da prova objetiva há muito aplicada.
Assim, é forçoso o reconhecimento da decadência da presente impetração;
VII - Ainda que superado o entendimento acima, o que se admite apenas
para fins de argumentação, cumpre ressaltar que a administração pública não está
vinculada à obrigação de estender os efeitos de decisão judicial a todos os
candidatos de um certame. Conforme já destacado, as decisões judiciais, via de
regra, não produzem efeitos
, mas apenas inter partes, ou seja, entre os
erga omnes
litigantes do processo;
VIII - Nesse contexto, mesmo que o edital do concurso contenha cláusula
prevendo a extensão de eventual anulação de questões a todos os candidatos, tal
previsão se aplica somente àquelas ocorridas na via administrativa. Assim, essa
extensão não pode ser imposta quando o reconhecimento da referida irregularidade
resulta de decisão judicial que beneficia apenas as partes envolvidas no processo. A
administração não está obrigada a modificar ou rever as notas de candidatos que não
integraram a ação judicial que deu origem à anulação. Portanto, eventuais anulações
de questões, para que alcancem todos os candidatos, devem necessariamente
decorrer de decisão administrativa, não de sentença judicial proferida em ação
movida por terceiros;
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 74.202/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024 , DJEN de 4/12
/2024.)
Diante dessas considerações, embora seja o caso de afastar a decadência, o
recurso ordinário não merece provimento, por ausência de direito líquido e certo à
extensão dos pontos pleiteados pela parte recorrente, relativos às questões anuladas pela
via judicial por meio de ações ordinárias ajuizadas por terceiros, nos termos da
jurisprudência desta Corte. Inaplicável, à espécie, o princípio da isonomia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 8b36874c-2881-4744-a7f1-79a74ff7ed51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.548 / RJ
Número Registro: 2024/0338791-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149350620248190000
04186538920148190001
149350620248190000
202414000277
3500740023562022 4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47459128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:58
Código de Controle do Documento: 691f4942-5fac-472c-a776-413f3567c047

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:58
Código de Controle do Documento: 691f4942-5fac-472c-a776-413f3567c047